Tribunal: TJDFT
Processo: 0743238-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743238-56.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE AMARAL FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED MARCIERDA QE 18 BLOCO G DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAQUELINE AMARAL FERREIRA DE SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003296-94.2015.8.07.0014, proposto por CONDOMINIO DO ED MARCIERDA QE 18 BLOCO G em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 168563436 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, sob o fundamento de que ela fora regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, porém não cumpriu o que lhe foi determinado, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Na oportunidade, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou o valor do bem imóvel em R$ 190.000,00, conforme a avaliação judicial. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que o cumprimento de sentença objetiva o pagamento de dívida, no valor de R$ 13.881,73 (treze mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos), tendo o imóvel de propriedade da executada sido objeto de penhora, com avaliação de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). A agravante sustenta que se encontra desempregada, e que a sua subsistência está sendo garantida pelo labor de sua filha, que presta serviços autônomos como designer de interiores, e aufere, em média, R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Destaca que a gratuidade da justiça foi requerida em 2018, ainda na fase de conhecimento. Contudo, a apreciação do pleito somente ocorreu em 2023. Assevera que o laudo de avaliação do imóvel não foi objeto de perícia judicial, haja vista não ter sido confeccionado por profissional habilitado especificamente para essa atribuição, mas por Oficial de Justiça, o qual, embora tenha fé pública, não dispõe de todos os elementos necessários à efetivação de uma avaliação acurada. Ao final, a agravante postula a concessão de tutela antecipada recursal para lhe deferir o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o direito da agravante à gratuidade da justiça, e desconstituído o laudo homologado pelo juízo de origem, determinando-se a realização de perícia judicial. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Esta Relatoria, nos termos do despacho de ID 52321425, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse a sua atual atividade laboral e juntasse aos autos documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, extratos bancários da outra conta bancária, faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Ato contínuo, a recorrente se manifestou na petição de ID 53319331, esclarecendo que está desempregada e não declara imposto de renda, além de possuir apenas a conta bancária junto ao C6 Bank. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 53372921, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, e determinou a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Da mencionada decisão, a agravante interpôs agravo interno (ID 55558136), repisando os argumentos vertidos no agravo de instrumento, sustentando que se encontra desempregada, e a sua subsistência básica está sendo garantida pelo labor de sua filha. Esta egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo interno, consoante o acordão n. 1839689, exarado sob o ID 58018787, determinando que a agravante promovesse o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do v. acórdão, sob pena de não conhecimento do recurso. A Defensoria Pública informou que a assistida foi notificada, entretanto não efetuou o pagamento do preparo (ID 58948084). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Registra-se que a agravante registrou ciência do acórdão, no dia 26/04/2024, conforme certidão de ID 58491378, e deixou transcorrer o prazo sem o recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, conforme determinação do acordão de ID 58018787, permaneceu inerte. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de junho de 2024 às 10:06:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora